Tribunal: TJDFT
Processo: 0707619-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LEGÍTIMA DEFESA DO RÉU. INOCORRÊNCIA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O TERMO MÉDIO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. RECONHECIDA E COMPENSADA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. RÉU REINCIDENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUZIDO. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível falar em absolvição ou desclassificação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal, em situação de violência doméstica.
2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como o laudo de exame de corpo de delito.
3. As provas dos autos deixam margem à dúvida se o réu incorreu ou não em erro de proibição, ao manter contado com as vítimas, mesmo ciente da existência de medidas protetivas. 3.1. O erro de proibição é o erro do agente que recai sobre a consciência da ilicitude do fato, o agente acredita que sua conduta não contraria o ordenamento jurídico. 3.2. A norma penal isenta o agente de pena quando o erro é inevitável, quando não lhe era possível, nas circunstâncias vivenciadas, ter ou atingir a consciência da ilicitude do fato, nos termos do art. 21, caput e parágrafo único, do Código Penal. 3.3. No caso dos autos, o réu permaneceu na residência de sua ex-companheira, a seu pedido, a fim de cuidar de sua filha mais nova, que havia realizado uma cirurgia e demandava cuidados constantes, e, posteriormente, já em outra moradia, as vítimas o visitavam, de modo que o réu e as ofendidas mantinham contado normal, em que pese a vigência das medidas protetivas que proibia sua aproximação, o que pode ter levado o réu a incorrer em erro de proibição. 3.4. Havendo fundada dúvida de que o agente incorreu em erro de proibição, a absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386 incisos VI e VII, do Código de Processo Penal.
4. Conquanto não exista um critério fixo para o aumento da reprimenda corporal, devendo o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a Jurisprudência pátria tem admitido, na primeira fase da dosimetria da pena, a utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima.
5. A confissão, mesmo que qualificada, deve ser reconhecida se foi fundamental para demonstrar a autoria de delito, e integralmente compensada com a agravante da reincidência.
6. Ainda que o réu pudesse merecer o regime aberto, a reincidência, por si só, exigiria um agravamento do regime prisional para o semiaberto.
7. Conforme entendimento sufragado no REsp no 1.643.051 – MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é possível fixar indenização a título de dano moral, na sentença condenatória criminal, se houver pedido expresso do Ministério Público ou da vítima. O dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica é presumido, e a fixação do quantum deverá observar a gravidade do crime praticado pelo réu, a intensidade do sofrimento padecido pela vítima e a condição econômica dos envolvidos. (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

8. Recurso ministerial conhecido e não provido. Recurso defensivo parcialmente conhecido e parcialmente provido.